Tribunal: TJSP
Processo: 1044037-77.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Tributário. Ação anulatória de débito. ICMS. Comunicação. ICMS incidente sobre a locação de equipamentos de "upload" para satélite. Atividade-meio. Efetiva prestação de serviço de telecomunicação que serve de base de cálculo para o imposto. Precedentes do C. STJ e desta Corte. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.